Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014655-31.2024.811.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACORDO HOMOLOGADO APÓS SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Daniel de Almeida Nascimento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito no valor de R$ 1.335,20 e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Após a prolação da sentença, as partes celebraram acordo judicial homologado por sentença, com cláusula de renúncia a recursos e cumprimento integral. Mesmo assim, o recorrente interpôs o presente recurso visando à majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a homologação judicial de acordo posterior à sentença extingue o processo com resolução de mérito e substitui a decisão anterior, tornando o recurso inominado prejudicado;
3. (ii) estabelecer se a interposição de recurso após a homologação do acordo configura litigância de má-fé, por ausência de interesse processual e violação ao dever de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação judicial do acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, tem natureza de sentença de mérito e substitui a decisão anterior, produzindo coisa julgada material imediata.
5. A partir da homologação do acordo, cessa o interesse processual para recorrer, pois o ato homologatório extingue a relação jurídica processual e pacifica o conflito.
6. A renúncia expressa a recursos, contida no termo de acordo, gera preclusão lógica e consumativa, impedindo o reexame do mérito.
7 O art. 5o do CPC impõe às partes o dever de boa-fé e lealdade processual, sendo vedada a prática de atos que contrariem a finalidade do processo ou configurem abuso do direito de recorrer.
8. A insistência no recurso, mesmo após o acordo homologado e cumprido, caracteriza conduta desleal, enquadrando-se no art. 80, III e V, do CPC, e enseja a aplicação da multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:" 1. A homologação judicial de acordo posterior à sentença substitui a decisão anterior e gera coisa julgada material imediata, extinguindo o processo com resolução de mérito. 2. A interposição de recurso após a homologação do acordo carece de interesse processual e enseja a declaração de perda superveniente do objeto recursal. 3. A tentativa de rediscutir matéria já abrangida por acordo homologado configura litigância de má-fé, por violação ao dever de boa-fé e lealdade processual.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, III e V, 81, 85, §16, e 487, III, “b”; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014655-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 023.853.781-16 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), DANIEL DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 023.853.781-16 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025